Tribunal: TJES
Processo: 5001674-28.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001674-28.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROMULO DOS SANTOS SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO NA FASE DO IUDICIUM ACCUSATIONIS. QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que, nos autos da Ação Penal nº 0004436-30.2011.8.08.0030, pronunciou o acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A Defesa pleiteia: (i) despronúncia por ausência de indícios de autoria; subsidiariamente, (ii) desclassificação para o delito de lesão corporal (art. 129, § 1º, do CP), por ausência de animus necandi; (iii) afastamento das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iv) o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a pronúncia; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para lesão corporal por ausência de animus necandi nesta fase processual; (iii) determinar se as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa são manifestamente improcedentes; e (iv) verificar a possibilidade de o recorrente aguardar o julgamento em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não se demandando certeza para condenação.

4. A materialidade delitiva encontra respaldo no Boletim Unificado, no Laudo de Lesões Corporais e no Relatório de Inquérito Policial, que evidenciam as agressões sofridas pela vítima.

5. Os indícios de autoria emergem do depoimento judicializado da vítima, que relata ter recebido água fervente no rosto e múltiplos golpes de “chuço”, corroborado por testemunhas policiais penais que confirmam o socorro imediato e a gravidade das lesões.

6. Eventuais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos ou ao elemento subjetivo devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, aplicando-se, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

7. A desclassificação para lesão corporal somente é admissível quando a ausência de animus necandi se revela inequívoca, o que não ocorre diante da reiteração de golpes perfurocortantes, da utilização de instrumento potencialmente letal e da região atingida, circunstâncias que indicam plausibilidade de dolo homicida.

8. O afastamento de qualificadoras na pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, hipótese não configurada, pois há elementos que sustentam, em tese, o meio cruel — pelo lançamento de água fervente e pela multiplicidade de golpes — e o recurso que dificultou a defesa — diante do ataque súbito enquanto a vítima segurava coador de café.

9. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando o réu permaneceu custodiado durante toda a instrução e persistem os fundamentos da segregação cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, sendo desnecessária fundamentação exaustiva ou fatos novos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas sobre o mérito da acusação.

2. A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal na fase do iudicium accusationis somente é possível quando a ausência de dolo de matar se mostra inequívoca.

3. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia salvo quando manifestamente improcedentes ou dissociadas das provas dos autos.

4. É cabível a manutenção da prisão preventiva após a pronúncia quando o acusado respondeu preso ao processo e permanecem inalterados os fundamentos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, III e IV; CPP, arts. 413 e 414; Lei nº 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.06.2022; STF, AgR no HC 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.625.699/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no HC 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001674-28.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROMULO DOS SANTOS SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
R
OMULO DOS SANTOS SOUZA
em face da r. decisão (págs. 30/36 do ID 18061518) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0004436-30.2011.8.08.0030, o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV c/c art. 14, II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais (págs. 14/20 do ID 18061518), a Defesa postula, a
(i)

despronúncia do recorrente, por ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, pugna
(ii)

pela desclassificação para o delito de lesão corporal (art. 129, § 1º, do CP) por ausência de
animus necandi;
e
(iii)

pelo afastamento das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, requer a análise da prisão preventiva à possibilidade de recorrer em liberdade.

Contrarrazões (fls. 04/12 do ID 18061518) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (pág. 02 do ID 18061518).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 18371887) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/04 – ID 17336869):

[...] Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 11 de fevereiro de 2011, por volta das 21hOOmin, no interior da Penitenciária Regional de Linhares — PRL, localizada no bairro Jardim Laguna, em Linhares/ES, o denunciado ROMULO DOS SANTOS SOUZA, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, utilizando-se de um chuço (não apreendido) e mediante meio cruel, tentou ceifar a vida da vítima João Neres Cardiais, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que houve intervenção de agentes penitenciários.

Consta da peça investigativa que no dia dos fatos, a vítima, ao retornar da escola, ingressou na cela que compartilhava com o denunciado, instante em que o deparou fervendo água para supostamente fazer café.

Ato contínuo, o denunciado solicitou que a vítima segurasse o coador, oportunidade em que jogou a água fervendo seu corpo, sendo posteriormente golpeada com aproximadamente 40 (quarenta) golpes de

chuço.

De imediato, agentes penitenciários socorreram a vítima e encaminharam-na ao Hospital Geral de Linhares.

Apurou-se que a motivação do crime foi fútil, desproporcional, eis que motivado pelo fato do denunciado e a vítima serem inimigos, ante uma discussão anterior.

Além disso, restou claro nos autos que o denunciado concorreu para o crime de forma cruel, eis que tentou executar a vítima com requintes de crueldade, causando-lhe sofrimento excessivo, consoante atesta o Laudo de Exame de Lesões Corporais à fl. 10.

A execução do crime dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que esta encontrava-se segurando o coador de café quando foi surpreendida pelo seu algoz que jogou água fervente em seu corpo, sendo seguido de golpes de chuço.

Autoria e materialidade extraídas do Boletim Unificado (fls. 03/06; do Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 10); do Relatório Final (fls. 11/13), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Assim agindo, o denunciado ROMULO DOS SANTOS SOUZA, incorreu nas sanções
do artigo 121, §2º, incisos II, III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90.
[...]

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o Recorrente na forma acima descrita.

O recurso interposto é cabível, nos termos do artigo 581, IV, do Código de Processo Penal. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e, à míngua de questões preliminares a serem superadas, passo à análise do mérito recursal.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o Magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o Magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e da autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Dessa forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta afastado em detrimento ao do
in dubio pro societate
, sendo que as eventuais incertezas que exsurjam dos elementos probatórios são interpretadas à luz dos interesses da coletividade, conforme entendimento preconizado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
[...] 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 28.06.2022)
-
destaquei

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do Magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no Boletim Unificado nº 12029285 (fls. 05/06), no Laudo de Lesões Corporais (fl. 12) e no Relatório de Inquérito Policial (fls. 13/15), todos disponíveis junto ao processo originário (ID 18061517).

Em paralelo, os indícios suficientes de
autoria
de forma alguma padecem de inanição instrutória. O ofendido, João Neres Cardiais, ouvido sob o crivo do contraditório, narrou que o recorrente atirou-lhe água ebuliente no rosto, sucedendo-se múltiplos golpes de "chuço", cessados apenas pela contenção promovida pelos próprios custodiados. Vejamos:

V
ítima João Neres Cardiais –

transcrição de mídia do ID 43805398 dos autos originários

Ministério Público:
O senhor ficou na mesma cela que o denunciado aqui, o Romulo?

João N
e
res:
Fui obrigado a entrar dentro da cela, pelo agente José Roberto, ele era chefe de plantão, eu falei que eu tinha problema com ele, ele foi e jogou a doze em minha cara e falou assim que eu tinha que entrar lá. [...] No dia eu cheguei da escola,
bebi meus remédios
controlados de
dormir, aí depois foi e me chamou
já
jogando água em mim e me furando, só foi isso
só
.

Ministério Público:
Ele jogou água em o que? O senhor pode explicar como é que foi?

João N
e
res:
Água fervendo em mim e me furou.

Ministério Público:
Em qual local que ele jogava fervendo no senhor?

João N
e
res:
No rosto.

Ministério Público:
E ele furou o senhor com o que e em qual local do seu corpo?

João N
e
res:
No rosto, no corpo todo.

Ministério Público:
Utilizando que instrumento? [...]

João N
e
res:
Um pedacinho de vergalhão eu acho, não deu para ver direito, mas eu acho que sim.

Ministério Público:
E haviam outros indivíduos da mesma cela, além do senhor e do Romulo?

João N
e
res:
Ah, eu que tinha dado problema em uma cela lá e desativou e jogou todo mundo em uma só, mas tinha muito, eu não recordo mais quem estava lá.

Ministério Público:
Então tinha outras pessoas lá dentro com vocês?

João N
e
res:
Tinha, mas eu não recordo mais quem. [...]

Ministério Público:
Tá. O senhor teve algum problema anterior com ele?

João N
e
res:
Problema de conversa dos outros, entendeu?

Ministério Público:
Ok. O senhor teve que ficar hospitalizado por quanto tempo?

João N
e
res:
Não lembro não, mas acho que foram uns 12 dias. [...]

Ministério Público:
Aqui no depoimento do senhor que o senhor confirmou
o senhor fala o seguinte que ele que o
declarante
não foi morto porque houve a intervenção de outros detentos que impediram que Rômulo continuasse a desferir golpes contra o
decla
rante. Ou seja, as outras pessoas que estavam na mesma cela contiveram o Rômulo. O senhor confirma?

João N
e
res:
Confirmo.
[...] -destaquei

Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PEDIDO DE NOVA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. NEGATIVA DE DOLO. TESE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal de natureza gravíssima (art. 129, § 2º, II, do CP), após desclassificação da imputação original de tentativa de homicídio qualificado. [...] III. Razões de decidir 3. A versão defensiva de disparo acidental é isolada e não encontra respaldo no conjunto probatório, o qual aponta para conduta voluntária, consciente e dirigida a lesionar a vítima, revelando animus laedendi.
4. O depoimento da vítima, prestado em juízo, apresenta narrativa firme, coerente e harmônica com a dinâmica dos fatos, revelando que foi atingida por disparo efetuado pelo réu enquanto tentava se afastar da agressão, sendo baleada pelas costas, o que afasta a alegação de disparo involuntário.
[...] IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A comprovação de que o agente realiza disparo de arma de fogo contra a vítima de forma consciente e direcionada afasta a tese de lesão corporal culposa e caracteriza dolo.
2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por testemunha presencial e laudos técnicos, possui especial força probatória nos crimes contra a pessoa.
[...]

(TJMA; ACr 0008097-06.2018.8.10.0001; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Nelson Ferreira Martins Filho; DJNMA 15/01/2026)
-destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DOS JURADOS. SÚMULA Nº 231 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação criminal interposta por adriano aguiar barbosa contra sentença proferida pelo tribunal do júri da 2ª vara de são Félix do araguaia/MT, que o condenou à pena de 5 anos, 9 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).[...]

III. Razões de decidir [...] a soberania dos veredictos do júri, protegida pelo art. 5º, XXXVIII, da CF/1988, só pode ser excepcionada quando a decisão se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica no caso concreto. [...]
A palavra firme da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, confirma a dinâmica da agressão e reforça o dolo homicida do réu.

[...] A sentença se mostra proporcional, coerente e alinhada com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão dos jurados deve ser mantida quando encontra amparo em elementos probatórios legítimos e convergentes, mesmo diante de versões contraditórias apresentadas em plenário. [...]

(TJMT; ACr 0002430-27.2019.8.11.0017; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda; Julg 18/12/2025; DJMT 18/12/2025) -
destaquei

O relato pormenorizado da vítima possui relevância e não se encontra isolado; ao revés, as testemunhas policiais penais, Michele Piantavinha e Hernandes Silva Queiroz, inquiridas em juízo, confirmaram ter escutado os clamores de socorro provenientes da cela, encontrando o ofendido prostrado e esfaqueado, asseverando, inclusive, que a intervenção imediata foi determinante para afastar o desfecho fatal, posto que
“caso não tivesse sido prestado socorro, o preso não estaria mais ali”.

É válido salientar que a simples circunstância dos agentes estatais não terem presenciado diretamente a agressão, tampouco guardarem memória minuciosa de todos os detalhes subjetivos tantos anos após o ocorrido, não compromete o conjunto probatório produzido sob contraditório judicial.

As provas coligidas se harmonizam para a formação de um juízo indicativo robusto acerca da autoria, afastando qualquer alegação de afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal, impondo-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

Noutro giro, a defesa, em caráter subsidiário, sustenta a
desclassificação
da conduta, sob o argumento de que a dinâmica retratada nos autos evidenciaria mero
animus laedendi
, isto é, a intenção de ferir e fazer sofrer a vítima, e não de matá-la. A tese, contudo, não comporta acolhimento nesta fase de juízo de admissibilidade da acusação.

É pacífico o entendimento de que a desclassificação de crime doloso contra a vida, somente se revela possível quando a ausência de
animus necandi
se apresenta de forma inequívoca e isenta de qualquer dúvida razoável. Do contrário, haveria indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri, a quem incumbe apreciar, com soberania, o elemento subjetivo da conduta.

A título elucidativo, cita-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS APTOS A RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO NA CONDUTA DO RECORRENTE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, "D" DA CF/88. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.
Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente seria possível se, nesta fase, estivesse comprovada de forma indubitável e inconteste, que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.
In casu, o recorrente perseguiu e foi em direção da vítima munido de uma arma branca, circunstância fática indicativa de animus necandi, devendo, portanto, os fatos e toda a dinâmica do crime, serem submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas.

(TJMT; RSE 0000298-58.2020.8.11.0050; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 19/06/2024; DJMT 21/06/2024)
- destaquei

____________________________________________________________________________________________________________________________

[...]
N
ão há como, neste momento, desclassificar o fato por ausência de animus necandi. O instrumento utilizado pelos agentes – arma branca – indica que agiram, em tese, com dolo de matar a vítima.
Embora a sede das lesões no corpo da vítima não sejam de imediato potencial letal, é possível cogitar que a vítima tenha usado as mãos e os braços como movimento de defesa, para que o acusado não viesse a atingir algum órgão vital. Referência nos autos de ameaça de morte por parte da acusada contra a vítima. [...]

(TJRS; RSE 0138638-42.2019.8.21.7000; Proc 70081667297; Sapiranga; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 28/08/2019; DJERS 11/09/2019)
- destaquei

Partindo dessa premissa, cumpre salientar que, no caso em exame, os elementos indiciários coligidos aos autos delineiam cenário que, ao menos em tese, revela acentuada plausibilidade de intento homicida. A vítima foi agredida por aproximadamente 40 (quarenta) golpes perfurocortantes, desferidos contra regiões vitais — notadamente tórax e dorso —, após ter água fervente arremessada em seu rosto.

Diante do conjunto probatório coligido, verifica-se que
há prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
, preenchendo-se, portanto, os requisitos do art. 413 do CPP, de modo que
não se mostra cabível a impronúncia,
tampouco a desclassificação,
pretendidas (art. 414, CPP).

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
- destaquei

Assim,
mantém-se hígida
a decisão recorrida, porquanto adequada ao standard probatório exigido para a fase do
iudicium accusationis
, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame aprofundado das teses defensivas e acusatórias.

Superado este ponto, a defesa busca o afastamento das qualificadoras imputadas.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme e reiterada no sentido de que as qualificadoras articuladas na denúncia só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou de todo descabidas, ou seja, quando não encontrarem qualquer adminículo probatório, por mínimo que seja, no acervo probatório coligido aos autos. Havendo indícios, ainda que incipientes ou controversos, de sua ocorrência, a sua apreciação e valoração competem soberanamente ao Tribunal do Júri.

No caso vertente, existem elementos probatórios suficientes para, ao menos nesta fase, sustentar a plausibilidade da incidência das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa.

O
m
eio cruel
(inciso III) ampara-se não apenas no dolo direto de ferir, mas consubstancia-se no sofrimento prolongado gerado pela pluralidade exaustiva de estocadas efetuadas mediante instrumento irregular (“chuço”), antecedidas do lançamento de água fervente sobre a face cutânea da vítima.

Já o
recurso que dificultou a defesa
da vítima
(inciso IV) sustenta-se no relato de que esta foi surpreendida em um ato trivial do cotidiano. Consta que o acusado a chamou para auxiliá-lo a coar café e, valendo-se da confiança própria da situação e da inexistência de qualquer postura defensiva, desferiu ataque súbito, comprometendo-lhe sensivelmente a capacidade de reação.

Portanto, não se faz razoável afastar as qualificadoras por não serem
prima facie
descabidas, sendo o mais prudente submeter ao Tribunal do Júri a decisão sobre a questão. A propósito, colaciono julgados nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o ponto. (...) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)
- destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18/4/2016).
(...) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)
- destaquei

Assim, não se revelando as qualificadoras como manifestamente improcedentes, mas, ao contrário, encontrando elas respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

Por fim, a defesa do recorrente postula, subsidiariamente, a concessão do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, verifico que tal requisição não merece acolhimento, visto que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade na decisão de pronúncia, justamente por persistirem os motivos que ensejaram a sua segregação cautelar.

Com efeito, a manutenção da custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
empregado, que evidencia a periculosidade da agente.

Aliás, é o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do réu após a prolação da pronúncia, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 832.888/SP 2023/0213830-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 06.03.2024)
– destaquei.

No mesmo sentido, vem este egrégio Tribunal se posicionando:

[...] 1. A materialidade e a autoria do crime de constrangimento ilegal, qualificado pelo emprego de arma de fogo, estão fartamente comprovadas nos autos, pelo boletim de ocorrência unificado, auto de apreensão, auto de restituição, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, e laudo pericial, bem como pelas declarações da vítima, que esclareceu ter sido obrigada a dirigir seu veículo, em alta velocidade, sob a mira de um revólver. (...) 7. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, posto que a condenação foi superior a 04 (quatro) anos, e os crimes foram cometidos mediante grave ameaça (art. 44, inc. I, do Código Penal). 8.
Incabível a concessão do direito de responder ao processo em liberdade, considerando a orientação jurisprudencial do C. STJ, no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação. Precedente do STJ.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda aplicada ao réu, para 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, à razão mínima.

(TJES; APCr 0007088-19.2022.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 11/04/2024)
- destaquei

Dessa forma, tendo o acusado respondido ao processo custodiado, e subsistindo os fundamentos da prisão preventiva, agora reforçados pela decisão de pronúncia, a manutenção da segregação é medida que se impõe, não havendo que se falar em direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.